Tribunal: STF
Processo: Pet 13803
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus, autuado como PETIÇÃO, com pedido de medida cautelar, interposto por ANDRE LUIS EVANGELISTA, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 998823.



    Colhe-se da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANDRE LUIS EVANGELISTA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e de 13 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 168, §1º, III, do Código Penal. 



    A impetrante sustenta que o paciente faz jus à mitigação do modo prisional, nos termos das Súmulas n. 718 e 719 do STF e 440 do STJ. 



    Alega que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que deferiram o regime aberto para casos semelhantes, justificando a concessão da ordem de ofício para abrandar o modo carcerário, ainda que o paciente seja reincidente. 



    Requer, liminarmente, a suspensão de eventual ordem de prisão, até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja fixado o regime inicial aberto ao paciente. 



    É o relatório.



    O presente writ foi impetrado em 24/4/2025 com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal, com trânsito em julgado em 8/4/2025, conforme consulta ao AREsp n. 2.520.030/SP (2023/0438837-9).



    Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, instrumento que não pode ser manejado no caso, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária.



    Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    (eDOC 7)



    Na presente petição, o requerente informa que foi condenado às penas de 1 ano e 4 meses de prisão em regime inicial aberto, pelo crime de apropriação indébita qualificada. O Ministério Público apresentou recurso, ao qual foi dado provimento, por decisão da 5ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, tendo a decisão transitado em julgado.



    Pleiteia seja restabelecido o regime inicial aberto, tendo em vista tratar-se de crime patrimonial, praticado sem violência e grave ameaça à pessoa, com confissão judicial. 



    Destaca suas condições pessoais favoráveis, argumentando ser advogado, ter ocupação lícita, endereço fixo e ser provedor do lar, tendo dois filhos menores que dele dependem economicamente, além de cuidar da genitora, pessoa com mais de 70 anos. 



    Afirma ser possível a concessão de regime inicial aberto para réu reincidente e suscita o princípio da proporcionalidade. 



    Argumenta a impossibilidade de fixação de regime mais gravoso com base unicamente na gravidade em abstrato do delito, conforme inteligência das Súmulas 718 e 719/STF e Súmula 440/STJ. 



    Requer, liminarmente, a suspensão de eventual ordem de prisão até o julgamento final deste pedido. No mérito, pugna pelo abrandamento do regime prisional, para que seja restabelecido o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda. 



    É o relatório. Decido.



    O pedido é manifestamente inadmissível. 



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal se encontra enumerada, em rol taxativo, no art. 102, I, da Constituição da República.



    A presente hipótese não se subsume à situação processual que rende ensejo ao recurso ordinário: em regra, tal espécie recursal tem cabimento contra decisão colegiada de Tribunal Superior que denega a ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“ (HC 235397 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2024 PUBLIC 29-04-2024, grifo nosso)



    “Direito processual penal. Agravo regimental na petição. Petição em face de decisão monocrática de Ministro do Superior TRibunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus. Pedido de revogação da prisão cautelar e fixação de medidas alternativas. Ausência de previsão legal para utilização de petição ao Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de conversão em Habeas Corpus. Supressão de Instâncias. Improcedência do pedido. I - Não há previsão legal sobre o cabimento de petição ao Supremo Tribunal Federal para questionar decisão monocrática em habeas corpus. II - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar (Súmula 691/STF). III - Improcedência do pedido.” (Pet 13524 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 03-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-06-2025 PUBLIC 05-06-2025, grifo nosso)



    Como se vê, a presente irresignação foi interposta contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que revela a inadmissibilidade do reclamo.



    De outro lado, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos precedentes supracitados poderia ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Veja-se o fundamento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, para agravar o regime de cumprimento de pena:



    “Assiste razão ao parquet ao pretender o recrudescimento do regime prisional, à luz do disposto no artigo 33, b e c, do Código Penal, além da dicção da Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, apesar do montante punitivo, o acusado é reincidente em crime doloso, sendo certo que a condenação anterior, ainda que não afeta a crime de igual natureza, deu-se pelo delito de falsificação de documento público, não se tratando, portanto, de conduta de menor potencial ofensivo.



    Ademais, os fatos apurados nestes autos também se revestem de particular reprovabilidade, eis que, o sentenciado, na qualidade de advogado, valeu-se de seu mister para apropriar-se integralmente de relevante quantia pertencente à vítima, que, malgrado passados alguns anos, segundo afirmou, sequer se viu ressarcida.



    Nem se diga, ainda, em violação aos enunciados de nº 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque a eleição da regência carcerária não se dá, aqui, pela gravidade abstrata da conduta, mas, sobretudo, em face reiteração delitiva, restando demonstrada a insuficiência da terapêutica mais branda para o desiderato de prevenção e repressão do crime.”



    (eDOC 6, p. 54-55)



    Da análise do trecho decisório, conclui-se que o acórdão não se afastou da orientação pacífica desta Suprema Corte, segundo a qual “a reincidência configura fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos.” (HC 253333 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07-05-2025)



    Nesse mesmo norte, cito os seguintes arestos de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (doc. 11, p. 4). II. Questão em discussão 2. Alegada imposição de regime inicial mais gravoso. III. Razões de decidir 3. A “[...] fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (HC 236.653 AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/4/20240. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 254851 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2025 PUBLIC 16-05-2025, grifo nosso)



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas Corpus. Posse Irregular de Munições. Princípio da Insignificância. Nulidades. Regime Prisional. Agravo Regimental. Negativa de Seguimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não verificou ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias. 2. O recorrente alegou constrangimento ilegal em razão de supostas nulidades processuais, ausência de fundamentação na sentença e inaplicabilidade do princípio da insignificância. 3. O TJSP e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitaram os argumentos da defesa, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade a ser reparada por meio de habeas corpus, considerando as alegações de nulidades processuais, ausência de fundamentação, aplicabilidade do princípio da insignificância e inadequação do regime prisional. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório amparado pela coisa julgada, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso. 6. A jurisprudência do STF e do STJ afasta a possibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 7. No caso, não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem de ofício. 8. As alegações de nulidades não foram comprovadas, uma vez que não houve demonstração de prejuízo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. 9. A jurisprudência do STF exige demonstração de nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, para o reconhecimento da nulidade. 10. Embora a reincidência não seja, por si só, suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, as circunstâncias do caso tornam a conduta formal e materialmente típica. 11. O regime prisional semiaberto é adequado, dado que a pena aplicada é inferior a 4 anos e tendo em vista que o recorrente é reincidente. IV. Dispositivo e tese 12. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não serve como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de ilegalidade flagrante. 2. A demonstração de prejuízo é essencial para o reconhecimento de nulidades processuais. 3. As circunstâncias do caso concreto devem ser analisadas para a aplicação do princípio da insignificância, independentemente da reincidência do agente. 4. O regime prisional semiaberto é adequado para reincidente com pena inferior a 4 anos. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 5º, inciso XI, da CF; art. 563 e art. 566 do CPP; art. 33, § 2º, c, do CP. Jurisprudência relevante citada: HC 128693 AgR; HC 123430; HC 86367; RHC 225.420 AgR; RHC 122467; HC 119372.” (HC 253432 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2025 PUBLIC 12-05-2025, grifo nosso)



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Decisão monocrática de ministro do STJ. Inadequação da via eleita. Regime de cumprimento: adequação. Reincidência. Ilegalidade manifesta: Ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual negado seguimento a habeas corpus. O recorrente busca a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para regime aberto, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação que justifique a imposição de regime mais gravoso. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento de habeas corpus em desfavor de decisão individual de ministro do STJ e (ii) determinar se a imposição do regime semiaberto, em vez do aberto, é juridicamente válida à luz das circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. Compete ao STF examinar habeas corpus apenas contra decisão colegiada do STJ, conforme art. 102, inc. I, al. “i”, da CRFB, sendo inadequado o habeas corpus substitutivo de agravo regimental cabível na origem. 4. O regime de cumprimento de pena deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, levando em conta a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 5. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CP, art. 33, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin; RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021.” (HC 256065 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2025 PUBLIC 02-07-2025, grifo nosso)



    Assim, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente